Tribunal: TJBA
Processo: 8016978-37.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016978-37.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): Relator: José Jorge L. Barretto da Silva ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2012. CADASTRO RESERVA. CONVOCAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ACOLHIDA. ESCOAMENTO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA IMPETRAÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Homologado o concurso público em 19/06/2013, expirado o prazo de validade em 19/06/2015, esgota-se o prazo decadencial para a propositura da ação mandamental em 18/10/2015. No entanto, o presente Mandamus foi impetrado apenas em 20/08/2019, quando já escoado o prazo decadencial. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 801698-37.2019.8.05.0000 em que figura como impetrante RODRIGO CELESTINO DA SILVA e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, ACOLHER A PRELIMINAR de decadência do prazo à impetração do mandamus, declarando EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do relatório e voto do Relator: Sala das Sessões, de de 2021. José Jorge L. Barretto da Silva Relator